Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Trata-se de ação de cobrança proposta por Cristina de Assis Guimarães (ID 29888290) em desfavor de Iolanda de Carvalho Santos, processo extinto após a homologação de suposta transação havida entre as partes (ID 29888367). Contra o provimento judicial, a então autora interpôs apelação ora conhecida, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, exceto quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, benefício que já lhe fora concedido, conforme decisão registrada sob o ID 29888274, o que resulta na ausência de interesse processual quanto ao pedido. Feita a observação, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença em face dos fundamentos a seguir expostos. Após a conversão da demanda executiva em ação de cobrança e a manifestação das partes, o processo foi extinto em primeira instância sob o fundamento equivocado da ocorrência de transação, verbis (ID 29888367): Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas (art. 90, §3o, do CPC). Honorários nos termos do pactuado. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Ocorre que, desde então, a Defensoria Púbica informa, por meio da oposição de embargos de declaração, que as partes não efetivaram acordo, mas propostas distintas de quitação do débito, razão pela qual o feito deveria prosseguir “a partir da contraproposta apresentada pela credora” (ID 29888370). Ainda assim o fato não foi observado na origem (ID 29888373), razão pela qual a autora interpôs apelação em que pugna pela quitação do débito, nos termos do disposto no artigo 916 do CPC, na forma parcelada, com depósito inicial de 30% do montante devido e o restante dividido em seis parcelas mensais. Nas contrarrazões, os reús pugnam pelo não conhecimento do recurso em face da suposta violação ao princípio da dialeticidade (ID 29888389, pp. 1-4). Constata-se, assim, que a sentença está eivada de vício, pois houve a homologação de acordo não realizado pelas partes. Nesse contexto, é importante ressaltar que, ainda que a discordância da autora não tenha sido redigida na melhor técnica, deve-se interpretar a petição ou solicitar os esclarecimentos necessários, não homologar uma transação que não existiu. A mácula eiva a sentença ao violar o princípio da congruência, uma vez que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, nos termos da norma inscrita no artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil, abaixo transcritas: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ... Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O princípio da congruência preconiza que a sentença deve correlacionar-se com a pretensão deduzida, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que pleiteado Fixados os limites da lide, o magistrado vincula-se à causa de pedir e ao pedido, conforme ressaltam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Código de Processo Civil Comentado (2010:405, 406 e 697): 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (...). 1. Correlação ente pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse pedido limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não poder ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido. (in Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 405-406 e 697) Logo, caracterizado o error in procedendo, impõe-se a cassação de ofício do provimento judicial viciado. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito a partir da contraproposta apresentada pela autora, nos termos da manifestação subscrita pela Defensoria Pública (ID 29888370). Publique-se e intime-se. Brasília, de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora